Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CPC. ART. 678. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se foram preenchidos os requisitos previstos no art. 678 do Código de Processo Civil para o acolhimento do pedido formulado em embargos de terceiro.
2. A recorrente pugnou pela revogação da gratuidade de justiça concedida aos apelados pelo Juízo singular. 2.1. É preciso mencionar o entendimento corrente no sentido de é possível renovar o requerimento de gratuidade a qualquer momento durante o trâmite processual ou mesmo proceder à revogação do benefício, desde que ocorram alterações na situação fática ou jurídica examinada. 2.2. No entanto, a recorrente não trouxe aos autos do presente processo elementos probatórios idôneos a respeito da eventual alteração da situação fática que deu ensejo à concessão da gratuidade de justiça aos réus pelo Juízo de origem. Também não foram oferecidos documentos para comprovar as alegações articuladas na peça recursal. 2.3. Ademais, é necessário destacar que o deferimento da gratuidade de justiça está fundamentada no exame da condição econômica da parte. 2.4. Nesse contexto a situação fática em exame indica que o caso deve ser de manutenção da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
3. Percebe-se que o Juízo singular admitiu o processamento de “oposição”. Ao proferir a sentença, corretamente, converteu a “oposição” em embargos de terceiro. 3.1. O acolhimento da pretensão deduzida pelo embargante exige apenas a demonstração da posse, mesmo que indireta, ou do domínio do bem e da condição de terceiro, com o intuito de afastar a constrição indevida. 3.2. Como foi corretamente registrado pelo Juízo singular, o embargante comprovou a aquisição do veículo. 3.3. Ademais, as alegações alusivas à eventual ocorrência de fraude na venda do bem ou falsificação de documentos não foram objeto de dialetização nos autos do presente processo e não estão efetivamente comprovadas. 3.4. No presente caso está demonstrado que o Ministério Público promoveu o arquivamento do Inquérito Policial a respeito das supostas fraudes na venda do veículo, ao registrar a ausência de “justa causa” para a propositura de ação penal. 3.5. Assim, o Juízo singular decidiu corretamente ao afastar a constrição promovida sobre o aludido bem móvel.
4. Eventuais considerações a respeito da insuficiência de bens do devedor para a satisfação do crédito vislumbrado pela apelante não justificariam a constrição do referido bem, pois no procedimento alusivo às ações monitórias a ausência de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias é causa para a constituição do respectivo crédito, de acordo com a norma prevista no art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil. 4.1. Nesse sentido a insuficiência de bens para a satisfação do crédito em destaque deve ser examinada na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que poderão ser adotadas as medidas previstas no art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil.
5. A manutenção do veículo na posse da apelante, além de não ter constado nos itens do pedido, consiste em pretensão incompatível com a condenação em perdas e danos, pois o seu acolhimento, na presente hipótese, caracterizaria enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e desprovido.